Tribunal: CARF
Processo: 10166.735050/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.735050/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE BERNARDO PACIFICO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.735050/2019-91
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.735050/2019-91

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2015 (fls. 20/24), em que foram apuradas as seguintes infrações: a)
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor de
R$ 88.711,20, da Fundação dos Economiários Federais Funcef. Para a fiscalização:

b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$
565,51.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 28/08/2019 (fl. 25) e inconformado, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 4/6) na data de 27/09/2019 (fl. 2), juntamente com demais
documentos, se insurgindo contra o lançamento conforme os termos ali explanados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/10/2020 (fls. 54), o contribuinte, em 04/11/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/59), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que encontra-se acometido de moléstia profissional desde
02/1995, com quadro limitante e dores crônicas envolvendo os punhos, ombros, coluna cervical,
coluna lombar e quadril, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, cujas
informações estão devidamente corroboradas pelo novo laudo pericial emitido pelo Instituto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, órgão do sistema público de saúde distrital, que
ora se junta, para a efetiva comprovação do alegado, fazendo jus ao benefício fiscal pleiteado, ao
teor da legislação de regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/61.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.735050/2019-91

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave e da
compensação do imposto renda retido na fonte sobre os aludidos rendimentos considerados
isentos - do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 88.711,20, e do IRRF sobre o 13o salário, no valor de R$ 565,51, constatada em sede
de revisão da DAA/2016, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada e da compensação do IRRF retido sobre os aludidos rendimentos considerados
isentos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novo laudo médico oficial
emitido Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, com firma reconhecida em
cartório de notas, atestando a enfermidade que lhe acometera (fls. 60/61).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48/49):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.735050/2019-91

que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, o Interessado trouxe a Carta de Concessão/Memória de
Cálculo do INSS, de fl. 11, comprovando estar aposentado desde 02/08/1999.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela lei,
relativa à prova da moléstia grave, cabe destacar que a autoridade fiscal na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 21, observou que:

Do estudo do presente processo e particularmente do dossiê fiscal (fls. 34/43), verifica-
se que o contribuinte havia apresentado anteriormente para a fiscalização documento
emitido pelo Instituto Hospital de Base de Brasília, assinado pelo Dr. Edgar Alves de
A.Junior, datado de 25/01/2019, sem a informação a partir de que data o interessado
seria portador, e sem apresentar qualquer moléstia especificada em lei como
isentiva do imposto de renda, conforme abaixo reproduzido:

No intuito de comprovar ser portador de moléstia grave, o impugnante acostou aos
autos, à fl. 9, novo laudo proferido pelo mesmo médico e unidade de saúde,
atestando que seria portador desde 07/1995, das doenças CID R 52.1 - dor crônica
intratável, CID M 50.1 - transtorno do disco cervical com radiculopatia, CID M 51.1 -
transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID
M 79 - outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte e CID M
08.1 - espondilite ancilosante juvenil, porém sem conter expressamente a expressão
“espondiloartrose anquilosante”, esta sim doença isentiva do imposto de renda,
conforme discriminado na legislação tributária acima transcrita.
(...)
Portanto, atendida somente uma das duas condições indispensáveis à concessão da
isenção do imposto de renda, inexiste razão ao impugnante em seu pleito.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos Isentos, no valor de R$ 565,51, verifica-se, pela leitura da fl. 22, que se
trata do imposto retido sobre o décimo terceiro salário. Nesse tocante cabe manter a
glosa, uma vez que não restou comprovado ser portador de moléstia grave no ano-
calendário em análise.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, uma vez que o laudo pericial apresentado não especifica ou
discrimina eventual doença isentiva contida no rol taxativo previsto legislação de regência.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.735050/2019-91

De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
que foi satisfeito – pois, trata-se de rendimentos recebidos oriundos de aposentadoria, ao teor da
carta de concessão/memória de cálculo emitida pelo INSS em 02/08/99 (fls. 11/12), situação
aquiescida pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois o novo laudo pericial ora acostado (fls.
60/61), emitido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, é contundente
em apontar que o Recorrente é portador de “moléstia profissional” não passível de controle - CID
M 53.1 + M 75.4, desde 02/1995 – calhando na espécie a aplicação do inciso II e § 4o, I, “c” do
art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em
que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido a partir de 02/1995 (fls. 60/61); que os valores declarados são benefícios
de aposentadoria recebidos desde 02/08/1999 (fls. 8); e o que está em análise é o benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2015, é de se concluir que tais rendimentos
estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal
pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original